Tribunal: TJDFT
Processo: 0736067-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736067-77.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE PERNA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PAULO HENRIQUE PERNA CORDEIRO: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PAULO HENRIQUE PERNA CORDEIRO em desfavor de JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA. O Executado apresenta Impugnação, nos termos da petição de Id. n. 246432058. Sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da citação, uma vez que é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que lhe confere o status de Pessoa com Deficiência (PCD), demandando que os atos processuais observem as formalidades legais. Aduz, ainda, a nulidade de intimação acerca do início da fase de cumprimento de sentença, ao argumento de que a presunção legal de ciência em razão da mudança de endereço, prevista no artigo 274, parágrafo único do CPC, não se aplica a uma ausência por licença médica, que é uma situação temporária justificada. Alega excesso de execução e impenhorabilidade do salário. Requer, liminarmente, a revogação de Decisão de Id. n. 246154015 para cancelamento de todas as ordens de bloqueio e restrição de bens, especialmente a ordem de penhora de ativos via SISBAJUD. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o cadastramento de segredo de justiça nos documentos de Id. n. 246432079, 246432086, 246432092, 246432094 e 246434602, uma vez que contém informações protegidas pelo direito constitucional à intimidade. À Secretaria para que libere o acesso aos referidos documentos tão somente aos advogados das partes regularmente constituídos e cadastrados no processo. Defiro prioridade na tramitação processual, uma vez que o Executado é pessoa com deficiência, nos termos do artigo 9o, inciso VII da Lei n° 13.146/2015. Anote-se. O Executado formula pedido de tutela de urgência incidental, prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O Executado sustenta a nulidade do ato citatório com base na alegação de que é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerada, por lei, pessoa com deficiência. Contudo, o artigo 6° da Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece que as pessoas com deficiência, incluindo aquelas com TEA, são plenamente capazes para a prática dos atos da vida civil. Nos casos em que o Transtorno do Espectro Autista impacte a capacidade da pessoa, é necessária a adoção de medidas de curatela, o que não restou demonstrado na situação em apreço. Tanto o Executado é pessoa capaz para praticar os atos da vida civil, que constituiu advogado para representar seus interesses no processo, assinando o instrumento de procuração. Por outro lado, a licença médica por prazo indeterminado corresponde a modificação, ainda que temporária, de endereço, possibilitando a aplicação da presunção de intimação prevista no artigo 274, parágrafo único do CPC. Nesse contexto, não há, em princípio, plausibilidade do direito invocado pelo Devedor, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência para revogação da Decisão de Id. n. 246154015. Fica o Exequente intimado para se manifestar acerca da Impugnação, no prazo de 15 dias úteis. Sem prejuízo, aguarde-se o resultado das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD determinadas na Decisão de Id. n. 246154015. A alegação acerca da impenhorabilidade dos valores será objeto de análise pelo Juízo após a juntada aos autos do resultado da pesquisa SISBAJUD, caso sejam localizados valores do Executado. É de se ressaltar que o Devedor não informou a efetiva penhora de valor em conta bancária de sua titularidade, limitando-se a alegar, de forma genérica, a impenhorabilidade do salário. Da mesma forma, a alegação de excesso de execução e demais argumentos deduzidos pelo Executado em Impugnação serão apreciados após manifestação do Exequente, em atenção ao contraditório. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta (i) que o “art. 245, §§ 1o e 4o, do CPC não condiciona a nomeação de curador especial a uma prévia declaração de incapacidade, mas sim à existência de uma dúvida fundada sobre o discernimento do citando no momento do ato”; (ii) que, “Ao certificar que o Agravante alegou ser ‘civilmente incapaz para o recebimento do mandado’, a serventuária não emitiu um juízo de valor, mas reportou um fato que, por lei, exige uma providência do juiz”; (iii) que “Ao ignorar o alerta e prosseguir com o feito, o juízo de origem violou o devido processo legal, resultando em uma nulidade absoluta e insanável, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo”; e (iv) que o “juízo aplicou a presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC, que se refere à mudança de endereço não comunicada”, mas “a certidão de ID 240465685 é clara ao atestar que o Agravante não ‘mudou de endereço’, mas estava em ‘licença médica por tempo indeterminado’”, o que seriam “situações fáticas e jurídicas completamente distintas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o reconhecimento da “nulidade absoluta de todo o processo desde o ato de citação (ID 231974846), com a anulação de todos os atos processuais subsequentes e a consequente extinção do Cumprimento de Sentença”. Preparo recolhido (ID 75559491). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 6o, caput, primeira parte, da Lei 13.146/2015, “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Salvo, portanto, quanto a deficiência dá respaldo à interdição, a pessoa deficiente presume-se plenamente capaz para os atos da vida civil. Assim, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não traduz, em si mesmo, incapacidade. Somente quando o oficial de justiça depreende e certifica, indicando as circunstâncias detectadas, que “o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”, o juiz deve adotar a providência de que cuida o § 2o do artigo 245 do Código de Processo Civil. Não foi o que se observou no caso sub judice, consoante se colhe da certidão de ID 231974846 (autos principais): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 07/04/2025 às 16:08, dirigi-me à(ao) SAM-CENTRAL DE REG CIRURGIAS ELET CERCE CONJ. A, BL C SETORES COMPLEMENTARES BRASÍLIA-DF CEP 70620-000 (PRÉDIO CIOB), onde PROCEDI À CITAÇÃO de JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA, CPF 032.401.011-73, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarandose CIENTE de seu conteúdo. Apenas a título de conhecimento, informo que a princípio o sr. João se negou a assinar alegando se tratar de pessoa civilmente incapaz para o recebimento do mandado. Ao ser questionado sobre o telefone/endereço de seu representante, preferiu não informar e assinou a documentação. Informou que, se necessário, seu pai (representante), irá invalidar o recebimento da ordem judicial em juízo.” A presunção de validade da intimação prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alcança tanto a modificação definitiva quanto temporária de endereço. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator